Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PELA CONSTRUTORA. PRESTAÇÕES NÃO PAGAS. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A compensação tem por objetivo extinguir obrigações entre pessoas que forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra em quantias certas, líquidas e exigíveis, independente da anuência de uma das partes (arts. 368 e 369 do CC).

2. No caso, o crédito proveniente do saldo devedor do imóvel constitui dívida ilíquida, impossibilitando a compensação pleiteada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.